Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702692-78.2022.8.07.0004 RECORRENTES: PDCA S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDOS: FRANCISCO RODRIGUES FREIRE 70974659134, ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA. SÚMULA 410 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento da Teoria Finalista mitigada adotada pelo STJ, que admite que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor. 3. A análise conjunta de todos os elementos probatórios (fáticos e documentais) não corrobora a alegação de fraude na utilização da máquina de cartão de crédito. As apelantes tinham o dever de liberar os valores retidos logo que demonstrada pelos autores a ausência de elementos de que a transação era irregular. 4. A imposição do bloqueio de valores pelo prazo de 120 dias mostrou-se desarrazoada e abusiva, porque impediu o exercício adequado dos compromissos financeiros e obrigacionais dos apelados durante longo período. 5. Não há ofensa à súmula 410 do STJ, uma vez que, apesar de o ato processual de intimação não tenha sido formalmente realizado, restou comprovado o conhecimento pela parte da obrigação de fazer e da existência da multa pelo seu descumprimento. 6. Os transtornos vivenciados pelos apelados, que ficaram desprovidos do recurso necessário e imediato para o cumprimento de seus compromissos obrigacionais, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, em consequência, atingem atributos da sua personalidade. 7. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o verbete sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça, porque manteve a sentença que a condenou a pagar multa, sem intimação pessoal para cumprimento. Apontam afronta aos artigos 300, 489, § 1°, 537, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II todos Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sem explicitarem as indispensáveis razões. Requerem no ID 48092465 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB/DF 20.014) e de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS (OAB/DF 0010/04). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa ao verbete sumular 410 do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante aos demais preceitos tidos como afrontados (CPC, artigos 300, 489, § 1°, 537, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II; CCB, artigo 884), não merece seguimento o apelo especial por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.980.747/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB/DF 20.014). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS (OAB/DF 0010/04), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015